Tribunal: TJDFT
Processo: 0704233-89.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DE VEÍCULO FINANCIADO. CONTRATO E PAGAMENTOS NÃO APRESENTADOS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a revelia da ré, que não apresentou defesa após ser citada por carta precatória, implica na procedência dos fatos alegados pelo autor, mesmo sem a apresentação de provas documentais do negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia, conforme art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que pode ser afastada pela análise das provas coligidas aos autos.
4. O autor deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. O autor não se desincumbiu do ônus da prova no art. 373, I, do CPC, ao não comprovar os fatos constitutivos de seu direito, limitando-se a alegações genéricas sem a apresentação de provas documentais do negócio jurídico realizado com a ré e dos pagamentos a ela realizados.
6. A revelia não obriga o Magistrado a julgar em sentido contrário à lei ou ao ordenamento jurídico vigente, sendo necessária a comprovação dos fatos alegados pelo autor.
7. A manutenção da sentença de improcedência se justifica pela ausência de provas documentais do negócio jurídico firmado entre as partes e sua extensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966673, 0706801-76.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 05/02/2025, p. 24/02/2025. TJDFT, Acórdão 1949808, 0705619-95.2024.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/12/2024, p. 10/12/2024.